Tribunal: TJDFT
Processo: 0705728-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DE SAÍDAS TESTE E SAÍDAS SISTEMÁTICAS. ANÁLISE DISCRICIONÁRIA DO JULGADOR. RESSOCIALIZAÇÃO DE FORMA GRADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há previsão legal para concessão de saída teste e saída sistemática. Tais medidas são práticas judiciais adotadas pelas Varas da Infância e da Juventude, de forma discricionária e gradual, como mecanismo ressocializador para se alcançar a finalidade de medida socioeducativa, diante de uma análise subjetiva do comportamento do socioeducando.
2. Não existem critérios previamente estabelecidos para que o recorrente venha a obter os benefícios que ora pretende, cabendo ao Juízo fazer a devida análise do comportamento, da gravidade do ato infracional, da vida pregressa do adolescente, dentre outros, de forma pormenorizada, dentro de sua análise discricionária, e, ainda, por esse motivo, tais decisões somente devem ser reformadas se ilegais e se não atenderem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso.
3. A análise do feito conduz à conclusão de que a decisão recorrida atende aos fins inerentes ao processo de ressocialização do adolescente e não apresenta nenhuma mácula capaz de infirmar seus fundamentos fáticos e jurídicos.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.